Tribunal: STF
Processo: RE 84326
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- Funcionalismo. Gratificação pelo regime especial de trabalho policial, instituída pela lei nº..... 10.291/68, do Estado de São Paulo. Não é extensiva aos servidores que as aposentaram antes da vigência desse diploma legal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.